Tribunal: TJMT
Processo: 1002454-46.2017.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 1002454-46.2017.8.11.0037
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pela Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., em virtude de decisão em que neguei provimento ao Recurso de Apelação por ela interposto e, de conseguinte, mantive hígida a sentença proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada pelo Agravado José Otaviano Ribeiro Nardes.
Em síntese, a Agravante requer a reforma da decisão unipessoal, a fim de que seja anulada a sentença e determinado a análise das provas por ela apresentadas.
Contrarrazões no Id. 61386100, em que o Recorrido suscita preliminar de inépcia recursal, por ofensa ao princípio da dialeticidade, sob a tese de que a Agravante não ataca os fundamentos da decisão monocrática e, no mérito, pugna pelo desprovimento do Agravo.
Eis a síntese do necessário.
DECIDO.
Nos termos do artigo 1.021, § 2.o, do CPC, este Recurso somente será levado a julgamento pelo órgão colegiado, caso o Relator não se retrate da decisão.
Na hipótese, inobstante a peça recursal não ter sido redigida na mais perfeita técnica, os argumentos foram expostos de forma suficiente para entender que a Agravante almeja a reforma da decisão unipessoal, haja vista que não foram apreciadas as teses deo cerceamento de defesa decorrente da decisão que decretou a revelia e determinou o desentranhamento da contestação e dos documentos apresentados intempestivamente.
Com efeito, na Apelação a Recorrente aduziu que os documentos deveriam ter sido apreciados pela Juíza singular, em virtude da relativização dos efeitos da revelia.
No Apelo, a Agravante também argumentou que a Julgadora singular não observou os princípios básicos da publicidade, contraditório e ampla defesa, porque sequer lhe fora dado ciência quanto à decisão que aplicou os efeitos da revelia e determinou o desentranhamento da peça processual e dos documentos carreado aos autos.
Neste Agravo, a Recorrente reitera que a despeito da decretação da revelia, a Juíza não deveria determinar o desentranhamento da contestação e dos documentos, e, no mínimo, deveria recebê-los como manifestação de réu revel.
Assim, tendo em vista que o pedido deve ser interpretado levando em consideração toda a peça processual, utilizando-se o método interpretativo lógico-sistemático, não há falar em ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, consoante orientação jurisprudencial deste Tribunal de Justiça:
[...] Não prospera a arguição de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal quando o recurso ataca os fundamentos da decisão. (Ap 41566/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/01/2018, Publicado no DJE 09/02/2018).
Os fundamentos do Agravo estão intrinsecamente ligados ao desprovimento do Recurso de Apelação, e por tais motivos rejeito a preliminar arguida pelo Agravado.
No que tange ao mérito, depois de reanalisar o caderno processual, constata-se que razão assiste à Agravante ao pugnar pela nulidade da sentença.
Ressai dos autos que na petição inicial o Recorrido formulou pedido liminar, o qual foi acolhido com a ordem de restabelecimento da energia elétrica, no prazo de 48 h (quarenta e oito horas) e de abstenção de nova suspensão dos serviços ou inclusão do nome do Recorrido nos órgãos de proteção ao crédito em virtude do débito discutido na lide.
Na decisão, em atenção ao que determina o artigo 334, do CPC, também foi determinada a remessa dos autos ao Cejusc., para a designação da audiência de conciliação, com a ressalva de que o não comparecimento ensejaria a aplicação da multa do artigo 334, § 8.o, do CPC.
A Agravante foi citada e conforme se extrai da Pág. 2, do Id. 49069357, na Carta de Citação constou expressamente que o prazo para a contestação teria início a partir da data da audiência, caso não houvesse acordo (art. 335, inciso I, CPC).
A Recorrente não compareceu à audiência de conciliação e, certificado o transcurso do prazo sem a apresentação de defesa, o Agravado requereu a decretação da revelia, a aplicação de seus efeitos e o julgamento antecipado da lide (Id. 49071004).
A Juíza singular determinou a intimação da Concessionária para identificar quem é a Sr.a Analice M. Gonçalves, pessoa que recebeu o mandado de citação.
A Agravante apresentou contestação e juntou documentos. O Recorrido, por sua vez, pediu o restabelecimento da marcha processual; requereu a intimação da Energisa para que identificasse a funcionária que recebeu o mandado de citação; pediu que depois de tal providência, fosse confirmada a revelia, aplicada a multa do artigo 334, § 8.o, do CPC, desentranhada a contestação e os documentos, e que o feito fosse julgado antecipadamente.
Alternativamente, caso o Julgador entendesse pela deficiência da citação, diante do comparecimento espontâneo, requereu a reabertura do prazo para apresentação da contestação e impugnação (Id. 49071008).
Intimada, a Energisa informou que a Sr.a Analice Marcelina Gonçalves atua como colaboradora da unidade de serviço de Primavera do Leste-MT.
Posteriormente, por meio da petição de Id. 49071017, a Agravante requereu a declaração de nulidade de citação, sob a tese de que a colaboradora não detém poderes para receber correspondências oficiais em nome da Concessionária.
Intimado, o Agravado reiterou o pedido de confirmação da revelia, de aplicação da multa do artigo 334, § 8.o, do CPC, do desentranhamento da contestação e dos documentos, e requestou o julgamento da lide.
Eventualmente, caso o Julgador entendesse pela ocorrência da revelia e manutenção da Contestação e documentos, requereu a devolução do prazo para impugnação; ou, se por ventura firmasse entendimento de nulidade de citação, que fosse reaberto o prazo para contestação e impugnação.
O Julgador proferiu a decisão de Id. 49071021, onde consignou que é válida a citação recebida pela funcionária da Concessionária e, diante da certidão de intempestividade da Contestação, decretou a revelia e determinou o desentranhamento da peça processual. Por fim determinou que, cumprida a diligência, os autos fossemir conclusos para julgamento.
As partes não foram intimadas desta decisão. Desentranhada a peça de defesa e os documentos, em ato contínuo o feito foi sentenciado.
Na sentença, a Julgadora a quo consignou que o feito não necessita de dilação probatória.
Firmou entendimento de que “a manutenção no equipamento, com substituição e projeção de consumo, em procedimento divorciado daquele regulamentado pela Resolução n.o 414/2010 da ANEEL, bem como irregularidade na constituição do débito e sua insubsistência não foram questionados, reputando-se ausente qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora.”
Ressaltou que “configurada a revelia voluntária da parte requerida, reputam-se verdadeiros os fatos articulados pela parte autora, máxime quando não infirmados pelo material probatório incluso, nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil.”
Assim, afirmou que “não será admitida dilação probatória – como diligência do juízo – como sucedâneo ao ônus probatório da parte.”
De conseguinte, concluiu pela procedência do pedido em relação à declaração de inexistência do débito no valor de R$ 88.535,03 (oitenta e oito mil, quinhentos e trinta e cinco reais e três centavos).
O cerne da questão refere-se ao desentranhamento da peça de defesa apresentada extemporaneamente pela Agravante, e tal argumento não foi apreciado quando da análise do Apelo e prolação da decisão agravada, que se limitou aos efeitos da revelia e concluir que ao réu revel não é possível discutir matéria fática em grau de recurso, pois não pode transformar o recurso de Apelação em substituto da sua peça de defesa.
Eis o motivo pelo qual é imperiosa a retratação da decisão agravada.
O desentranhamento da peça de defesa apresentada depois de decorrido o prazo processual não constitui um dos efeitos da revelia, tal qual se extrai da leitura dos artigos 344 e 346 do Código de Processo Civil.
Ou seja, não há fundamento legal para o desentranhamento da contestação apresentada a destempo.
Conforme se sabe, na contestação, o réu deve alegar toda a matéria de defesa expondo as razões de fato e de direito que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir (art. 336, CPC).
A revelia, por sua vez, acarreta a veracidade relativa da matéria fática. Ou seja, a questão concernente ao direito exposta na peça de defesa apresentada intempestivamente pode ser analisada pelo julgador, em especial quando há matéria de ordem pública.
Em outras palavras, a revelia não induz à presunção de veracidade das questões de direito. Assim, mesmo reputando verdadeiras as alegações do autor, caberá ao Juiz fazer o correto enquadramento jurídico.
Mais ainda: com a contestação são usualmente apresentados documentos que, independente dos fatos, podem ser cruciais para o deslinde das questões.
Assim, depois de reapreciar o caderno processual, constato que não se mostra escorreito determinar o desentranhamento da contestação da Agravante, apesar de extemporânea porque não é um dos efeitos da revelia.
No mesmo sentido, colaciono precedentes deste Tribunal de Justiça, verbis:
[...] O desentranhamento da contestação, por intempestiva, não constitui um dos efeitos da revelia, assim, devem permanecer nos autos para conhecimento do Tribunal.- (N.U 0001699-71.2015.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 12/08/2020).
[...] O reconhecimento da revelia do requerido não induz, necessariamente, ao desentranhamento da contestação e documentos. [...]. (N.U 0014953-63.2012.8.11.0002, MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/11/2016, Publicado no DJE 19/12/2016).
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REVELIA DECRETADA – DESENTRANHAMENTO DA CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA QUE NÃO SE FAZ NECESSÁRIO - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE ADVERSA – PEÇA CONTESTATÓRIA MANTIDA NOS AUTOS – MULTA DO ARTIGO 1.026, § 2o DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O desentranhamento da contestação intempestiva não constitui um dos efeitos da revelia. O réu revel pode intervir no processo a qualquer tempo, de modo que a peça intempestiva pode permanecer nos autos, eventualmente, alertando o juízo sobre matéria de ordem pública, a qual pode ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição (AgRg NO Ag 1074506/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 17/02/2009, Dje 03/03/2010). [...]. (N.U 1004883-29.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 14/10/2019)[...] Por outro lado, “o desentranhamento da contestação intempestiva não constitui um dos efeitos da revelia” (STJ, REsp 1512241/DF), a tornar sem efeito a determinação de desentranhamento da contestação. Recurso provido em parte. (TJ-MT - AI: 10164202220198110000 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 04/08/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/08/2020).
No mesmo norte, oportuna transcrição de aresto do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e de Minas Gerais:
[...] REVELIA DECRETADA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS. CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA QUE DEVE FICAR NOS AUTOS COMO PEÇA INFORMATIVA, SEM EFEITOS JURÍDICOS, PARA ALERTAR O JUÍZO SOBRE MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. DESENTRANHAMENTO DA PEÇA DE DEFESA EXTEMPORÂNEA QUE NÃO CONSTITUI EFEITO DA REVELIA. ARTIGOS 344 E 346 DO CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. PRECEDENTES DO STJ E TJRJ. SENTENÇA QUE SE ANULA. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. (TJ-RJ - APL: 00117255720178190075, Relator: Des(a). LUIZ ROLDAO DE FREITAS GOMES FILHO, Data de Julgamento: 21/09/2020, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/09/2020).
[...] DESENTRANHAMENTO DE PEÇAS PROCESSUAIS E RESPECTIVA DOCUMENTAÇÃO - DESNECESSIDADE - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DOCUMENTAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS. [...] O desentranhamento das peças processuais e da documentação que as acompanha, mesmo que ofertadas extemporaneamente, se mostra improdutivo e desnecessário, especialmente à vista do princípio da documentação dos atos processuais. (TJ-MG - AI: 10145120008423001 MG, Relator: Ana Paula Caixeta, Data de Julgamento: 28/05/2020, Data de Publicação: 29/05/2020).
Eis o posicionamento do STJ:
[...] No caso, verifico que o acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual a previsão legal de desentranhamento de peças e documentos apresentados juntamente com os autos - devolvidos em cartório além do prazo legal - não impede permaneçam nos autos, conquanto sem efeito jurídico, em observância ao princípio da documentação dos atos processuais.
Ademais, o desentranhamento da contestação intempestiva não constitui um dos efeitos da revelia. O réu revel pode intervir no processo a qualquer tempo, de modo que a peça intempestiva pode permanecer nos autos, eventualmente, alertando o Juízo sobre matéria de ordem pública, a qual pode ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição. [...]. (STJ, decisão monocrática, REsp 1512241/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de março de 2020).
Se não bastasse, deve ser observado que após a ordem de desentranhamento da peça de defesa, sem que as partes fossem intimadas dessa decisão, o feito foi sentenciado.
Houve inobservância do que determina o artigo 349 do Código de Processo Civil, que tem a seguinte redação:
Ao réu revel será lícita a produção de provas, contrapostas às alegações do autor, desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis a essa produção.
A garantia de produção de prova pelo revel, também é expressa no Verbete 231 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “o revel, em processo cível, pode produzir provas, desde que compareça em tempo oportuno”.
Na hipótese, além de a Contestação ter sido desentranhada dos autos (sem que a Agravante fosse intimada dessa decisão), de imediato foi proferida a sentença, estando evidente o cerceamento de defesa.
Com efeito, não pode ser subtraído o direito da Agravante de produção de provas, pelo simples fato de ser revel.
Ademais, conforme já exposto, os efeitos da revelia são relativos, de maneira que as alegações de fatos apontadas pelo autor podem ser afastadas por documentos trazidos em momento oportuno pela parte contrária. Incumbe ao juiz formar o seu convencimento, com base nas provas apresentadas.
Com essas considerações, tenho por bem rever o posicionamento anterior, prover o recurso de apelação, anular a sentença por cerceamento de defesa, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para a juntada da contestação apresentada intempestivamente pela Agravante e o regular prosseguimento do feito, observando-se as regras processuais.
Diante do exposto, em juízo de retratação, torno sem efeito a decisão sob o Id. 54182992, dou provimento ao Recurso de Apelação, anulo a sentença e determino a remessa dos autos ao Juízo de origem para as providências já delineadas nesta decisão.
Deixo de fixar honorários recursais, haja vista o retorno dos autos à instância singular.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 20 de outubro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora